Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS FORMULADO POR EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE LABORAL PLENA. NECESSIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO CONFIGURADA. PARTILHA DE VERBA INDENIZATÓRIA LABORAL AINDA NÃO INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DO COMPANHEIRO NA DATA DA RUPTURA DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

2. Os alimentos devidos entre ex-companheiros ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados somente na hipótese em que um dos companheiros não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência. 2.1. Observado que a autora exerce atividade laborativa e não apresenta qualquer doença que reduza sua capacidade de prover sua própria subsistência, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de pensão alimentícia custeada pelo seu ex-companheiro.

3. Incabível a partilha de indenização a que o réu somente fará jus por ocasião de sua ida para a reserva remunerada, referente às licenças-prêmio não usufruídas no serviço militar ativo, por se tratar de um direito que ainda não se encontrava incorporado ao seu patrimônio por ocasião da ruptura da união estável. 3.1. Como é cediço, somente são partilháveis os bens presentes do casal, que se encontrem incorporados ao seu patrimônio, não se incluindo a mera expectativa de direito.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.